Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal. Violência doméstica.
1 – Se o indiciado, pai da vítima, a ofende utilizando termo pejorativo com o intuito de desqualificá-la como mulher e, em seguida, a agride com tapa no rosto e esganadura, motivado pelo fato de não querer que ela se encontre com namorado, evidenciando a subjugação da figura feminina e violência de gênero, no contexto doméstico e de intimidade familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Segundo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia – DF.